Tribunal: TJES
Processo: 5000276-49.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000276-49.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: RAFAEL CALDEIRA PADILHA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000276-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO: RAFAEL CALDEIRA PADILHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A em razão da Decisão reproduzida no id. 394616, por meio da qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Registro Negativo c/c Reparação de Danos
” ajuizada por Rafael Caldeira Padilha (processo registrado sob o nº 0077434-19.2012.8.08.0022), decidiu por: (i) reduzir o valor das astreintes de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reconheceu a exigibilidade de tal quantia; (ii) ordenar ao ora Agravante que “exclua, junto ao Detran / SP, o nome do exequente como proprietário do veículo financiado, transferindo para si a responsabilidade por taxas, impostos e multas, bem como para que, no mesmo prazo, exclua o seu nome dos cadastros de inadimplentes”; (iii) determinar seja oficiado ao DETRAN/SP para que esclareça questões referentes à transferência do bem e; (iv) oportunizar ao ora Agravado que apresente demonstrativo atualizado do débito relativo às astreintes em comento.

No recurso de id. 394612,
melhor esclarecido na petição de id. 422363, o Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que
“
a obrigação de fazer determinada pelo juízo singular em fls. 329/330 foi integralmente cumprida pelo Banco Santander e a manutenção da multa de R$ 10.000,00 representará enriquecimento ilícito do agravado
”.

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão de id. 399610.

Contrarrazões ofertadas no id. 479595, pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de maio de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000276-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO: RAFAEL CALDEIRA PADILHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A em razão da Decisão por meio da qual o Magistrado singular, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Registro Negativo c/c Reparação de Danos
” ajuizada por Rafael Caldeira Padilha (processo registrado sob o nº 0077434-19.2012.8.08.0022), decidiu por: (
i
) reduzir o valor das astreintes de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e reconheceu a exigibilidade de tal quantia; (
ii
) ordenar ao ora Agravante que “
exclua, junto ao Detran / SP, o nome do exequente como proprietário do veículo financiado, transferindo para si a responsabilidade por taxas, impostos e multas, bem como para que, no mesmo prazo, exclua o seu nome dos cadastros de inadimplentes
”; (
iii
) determinar seja oficiado ao DETRAN/SP para que esclareça questões referentes à transferência do bem e; (
iv
) oportunizar ao ora Agravado que apresente demonstrativo atualizado do débito relativo às astreintes em comento.

No recurso, a instituição bancária aduz, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
recorrido, em suma, que “
a obrigação de fazer determinada pelo juízo singular em fls. 329/330 foi integralmente cumprida pelo Banco Santander e a manutenção da multa de R$ 10.000,00 representará enriquecimento ilícito do agravado
”.

Cumpre esclarecer que, diversamente do afirmado pelo Banco Agravante, as astreintes em análise referem-se à determinação, a ele dirigida, para que cessasse as cobranças em nome do Agravado por débitos declarados inexistentes judicialmente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), restando consignado na decisão impugnada que:

“
A mídia (CD) de fls. 424 juntada pelo grupo RENAC comprova de maneira irrefutável que nos dias 16/10/2017 e 13/01/2018 a referida empresa ligou para o autor para realizar cobranças em nome do Réu BANCO SANTANDER.

É evidente o descumprimento do réu ao acordão [sic] transitado em julgado que declarou inexigíveis os débitos imputados ao autor [...]. (fls. 436)

É preciso, porém, considerar que, entre o recebimento da intimação pessoal da devedora (31 de agosto de 2017 – fls. 334-verso), quando a multa se torna exigível, nos termos do que dispõe a Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça, e a data da última ligação de cobrança de que se tem notícia (13 de janeiro de 2018 – fls. 415), passaram-se mais de 120 dias.

E, como vêm decidindo os Tribunais, o valor da multa – que não pode ser irrisória a ponto de favorecer o descumprimento das decisões judiciais – não pode ensejar o enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

A meu juízo, essa segunda situação é observada nos presentes autos, já que o valor da multa (mais de R$ 120.000,00) representaria mais 1.200% do valor dos danos experimentados (R$ 10.000,00, conforme decidido pela superior instância – fls. 288/288-verso).

Fica evidente, portanto, que a multa se tornou excessivamente onerosa e, por isso mesmo, deve ser minorada. [...]”

Da leitura das razões recursais – peça melhor elucidada pela petição de id. 422363 –, observa-se que o Agravante, embora pleiteie a minoração da multa cominatória, não impugna o real motivo que culminou com a sua aplicação (ligações telefônicas de cobranças indevidas), imputando as astreintes, equivocadamente, ao fato de não ter realizado a transferência de propriedade do veículo litigioso, situação que não guarda relação com a multa em apreço, pelo que reputo incontroversa a ocorrência dos mencionados telefonemas, passando à mensuração da multa.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves
1
leciona que “
A fixação do valor adequado não é tarefa simples, devendo o juiz se afastar dos extremos, já que um valor ínfimo não permite que a multa cumpra sua função (de pressão psicológica do devedor) e um valor exorbitante desestimula o devedor no cumprimento da obrigação
”.

Tanto é assim que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, com o intuito de facilitar tal missão, torná-la mais objetiva e de proporcionar que se chegue a um
quantum
razoável, fixou balizas a serem observadas pelo Julgador no momento de arbitrar/modificar as astreintes. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

3.
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.

4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente.

5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF.

6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)
Sem grifos no original

Aplicando-se tais critérios ao caso em testilha, tem-se: (
i
) quanto ao
valor da obrigação
, o Julgador primevo igualou a multa por duas ligações recebidas indevidamente pelo Agravado ao montante arbitrado a título de indenização por danos morais, fixada em virtude da abertura de contas bancárias em seu nome por terceiros mediante fraude, episódio que lhe causou diversos prejuízos; (ii) quanto ao
tempo para cumprimento
(5 dias), revela-se mais que suficiente para a exclusão do Agravante do sistema de cobrança; (iii) elevada
capacidade econômica
do devedor e,
in casu
, baixa

resistência ao cumprimento da determinação, uma vez que, em um lapso temporal de 120 (cento e vinte dias) posteriores à intimação para cessação das ligações, apenas duas foram realizadas; (
iv
) por fim, não se aplicam ao caso a
possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo.

Conclui-se, então, que, na hipótese, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado como astreintes se revela desarrazoado, principalmente em se considerando que os danos experimentados pelo Agravado com as ligações telefônicas não podem ser comparados com o abalo emocional sofrido com a fraude narrada nos autos, pelo que desproporcional que ambas as condutas sejam mensuradas no mesmo patamar (de R$ 10.000,00).

Assim, de rigor a diminuição da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto incompatível o montante anterior com o fim a que se destina, sob pena de gerar enriquecimento ilícito do credor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de minorar a multa para a quantia total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

1
In
Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000276-49.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO: RAFAEL CALDEIRA PADILHA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA COBRANÇAS INDEVIDAS – VALOR ORIGINÁRIO DA MULTA DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO.

1- “O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo” (STJ, AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ).

2- Caso concreto em que o valor
de R$ 10.000,00 fixado como astreintes se revela desarrazoado, principalmente em se considerando que os danos experimentados pelo Agravado com as ligações telefônicas não pode ser comparado com o abalo emocional sofrido com a fraude narrada nos autos, pelo que desproporcional que ambas as condutas sejam mensuradas no mesmo patamar (de R$ 10.000,00).

3- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.